Tribunal: TJPA
Processo: 0811639-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811639-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO NEVES PALHETA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMILIA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO SUSPENSA PELO JUÍZO COATOR. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porque prejudicado pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811639-15.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0006518-68.2007.8.14.0301

IMPETRANTE: BRENO FARO DE LIMA - OAB/PA Nº 22.298

PACIENTE: FLÁVIO NEVES PALHETA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO LEGAL: §3º do art. 528 do CPC (débito alimentar)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
BRENO FARO DE LIMA,
em favor do paciente
FLÁVIO NEVES PALHETA,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM/PA,
nos autos do processo nº
0006518-68.2007.8.14.0301
(INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA).

Em síntese, em 25.11.2010, foi homologado acordo em que o paciente se comprometeu a pagar mensalmente à sua filha 20% (vinte por cento) a título de alimentos. Em 03.11.2019, a avó materna requereu o cumprimento da sentença, mesmo com a neta, filha do paciente, já ter atingido maioridade, sendo determinada sua prisão em 29.10.2022, motivo pelo qual o paciente requereu a suspensão da ordem.

Em 29.07.2020, durante o afastamento temporário deste relator originário, a liminar foi indeferida. Em despacho de 03.08.2023, foi solicitada informações à autoridade coatora e, em 08.08.2023, retornou com a decisão de revogação da ordem de prisão civil com cópia anexa (ID 15479420).

Assim os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de
custus legis
, manifestou-se em 01.09.2023 pelo não conhecimento do
mandamus
por perda superveniente do objeto.

É o relatório.

VOTO

Adianto que o julgamento do presente
Habeas

Corpus

encontra-se prejudicado.

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que no dia 07.8.2023 foi revogado o mandado de prisão civil do paciente.

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, enxergo a perda superveniente de objeto do vertente remédio constitucional, razão pela qual voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/09/2023